Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Número do processo: 0703455-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO TOMAS COM E REPRES DE EMBALAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: BM - ALIMENTOS LTDA – ME D E C I S Ã O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora